Tribunal: TJBA
Processo: 8020868-59.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020868-59.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DENISON RIBEIRO SANTANA Advogado(s): LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE LABORAL DECORRENTE DE FRATURA EXPOSTA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Denison Ribeiro Santana contra sentença proferida em Ação Acidentária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente, com fundamento em alegada redução da capacidade laborativa decorrente de fratura exposta da fíbula esquerda (CID S824), oriunda de acidente de trabalho. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, com base em laudo pericial que atestou a inexistência de limitação funcional. O autor, inconformado, sustentou em sede recursal a existência de sequelas permanentes que afetam sua capacidade para o exercício da função de caminhoneiro autônomo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se as sequelas decorrentes da fratura sofrida pelo autor configuram redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa habitual, a justificar a concessão do auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91. III. RAZÕES DE DECIDIR O auxílio-acidente é devido quando comprovada a existência de sequela permanente que reduza a capacidade para o trabalho habitual, independentemente de incapacidade total. A jurisprudência do STJ admite a concessão do benefício mesmo diante de lesão mínima, desde que reste evidenciada redução da capacidade laborativa, ainda que parcial. O juiz não está vinculado ao laudo pericial e pode decidir com base em outros elementos dos autos, nos termos do art. 479 do CPC. A atividade de caminhoneiro autônomo demanda plenas condições físicas e esforço contínuo, de modo que dores crônicas, inchaços e fraqueza muscular configuram redução funcional relevante. A documentação acostada aos autos e os relatos do autor demonstram prejuízos à sua produtividade, sendo suficientes à configuração da redução parcial da capacidade para o labor habitual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Para a concessão do auxílio-acidente, é suficiente a comprovação de redução da capacidade laboral habitual, ainda que em grau mínimo. A constatação de sequelas que impactam o desempenho da atividade profissional do segurado autoriza a concessão do benefício, mesmo que o laudo pericial não aponte incapacidade total. O juiz pode afastar a conclusão pericial com base em outros elementos probatórios que evidenciem a redução da aptidão laborativa. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86 e §2º; CPC, arts. 85, §§2º, 3º e 11, e 479. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 309593/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 20.06.2013; STJ, AgInt no AREsp 1280123/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 06.09.2018; STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, Terceira Seção, j. 25.08.2010. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020868-59.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante DENISON RIBEIRO SANTANA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .